Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710821-23.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MISAEL BRUNO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Extinção por abandono. Desídia da Parte. Diligências inúteis e protelatórias. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por abandono, fundamentada no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O recorrente, inconformado com a extinção do processo, sustenta que não permaneceu inerte e que o formalismo excessivo é prejudicial. Requer o provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a extinção do processo por abandono da causa foi correta. III. Razões de decidir 3. O artigo 485, inciso III, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, desde que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. 4. O recorrente foi intimado diversas vezes para indicar endereço válido e impulsionar o processo, mas limitou-se a requerer diligências inúteis e protelatórias. 5. Em face da conduta processual adotada pela instituição financeira, o magistrado reconheceu o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem andamento válido no processo e determinou a intimação pessoal da parte para cumprir o que havia sido determinado em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por abandono. A repetição do mesmo pedido, fez com que a manifestação fosse desconsiderada pelo magistrado e proferida a sentença de extinção do processo por abandono processual. 6. É inequívoca a inércia com que se conduziu o autor. Fazer o mesmo pedido reiteradas vezes de diligência frustrada e indeferida faz caracterizar desídia da parte e autoriza a extinção por abandono, haja vista as legítimas concessões de oportunidades para andamento do processo. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III, do CPC. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve abandono, mas sim ausência de apreciação dos pedidos por ele formulados. Informa que segue em tratativas para localizar o paradeiro da parte contrária. Afirma que não houve o esgotamento de diligências para localização, tampouco a possibilidade de conversão da ação em execução, caso necessário. Defende a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade, da não-surpresa, da primazia do julgamento do mérito, sob pena de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/PR. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A petição de ID 216341651 (ID 69049949 neste Segundo Grau), que a parte diz que não foi analisada pela origem, trata-se da quinta reiteração de pedido de realização de diligência no endereço indicado na inicial que, repito, já havia sido diligenciado por duas vezes. Nesse contexto, a manifestação foi desconsiderada pelo magistrado e proferida a sentença de extinção do processo por abandono processual. É cediço que, quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, após o prazo conferido pelo Juiz, a hipótese é de extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inciso III, do CPC. Dessa forma, a extinção do feito só pode ocorrer caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devendo ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no dispositivo legal acima citado, sendo necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. No caso, é inequívoca a inércia com que se conduziu o autor. Fazer o mesmo pedido reiteradas vezes de diligência frustrada e indeferida faz caracterizar desídia da parte. No mais, como narrado acima, as intimações necessárias foram devidamente cumpridas [...] Por conseguinte, diante da inércia do autor em dar andamento ao feito, após o devido processamento legal, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, não havendo que se falar em afronta aos princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e do contraditório, haja vista as legítimas concessões de oportunidades para andamento do processo (ID 69402195). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71401874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016